Tribunal: TJDFT
Processo: 0710841-96.2023.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710841-96.2023.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA MARCIA VILELA BROSTEL APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Ana Marcia Vilela Brostel contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos da ação revisional proposta por ela contra Banco de Brasília S.A. A apelante requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça na petição inicial (id 74490807). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça à apelante (id 74491673). A apelante não interpôs agravo de instrumento contra a decisão de id 74491673. Ela recolheu as custas iniciais. Requer novamente a concessão do benefício da justiça gratuita em apelação (id 74491677 e 74491678). A apelante requereu a inversão do ônus da prova na petição de id 74491700. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de inversão do ônus da prova (id 74491704). A apelante interpôs agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o requerimento de inversão do ônus da prova. O recurso não foi conhecido por deserção (id 74491715). Ante o exposto, intime-se a apelante para manifestar-se sobre eventual preclusão em relação: 1) ao requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça; 2) ao requerimento de inversão do ônus da prova. O prazo para manifestação é de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo para manifestação sobre as questões indicadas não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator